Tribunal: TJSP
Processo: 1002379-03.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino. Tutela cautelar antecedente. Falha on-line no sistema da instituição de ensino que impediram a colação de grau, bem como expedição de diploma. Ônus que competia à instituição de ensino. Honorários advocatícios. Redução Impossibilidade, tendo em vista a dignidade da profissão.
Manutanção da verba já fixada no limite

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino. Tutela cautelar antecedente. Falha on-line no sistema da instituição de ensino que impediram a colação de grau, bem como expedição de diploma. Ônus que competia à instituição de ensino. Honorários advocatícios. Redução Impossibilidade, tendo em vista a dignidade da profissão.
Manutanção da verba já fixada no limite máximo, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.